Tribunal: TCU
Processo: 036.510/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7681/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o art. 217 do RI/TCU dispõe que, em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas; Considerando a baixa materialidade do valor a ser recolhido (R$ 7.715,98) e o custo do controle em relação ao recolhimento em parcelas por três anos, conforme solicitado; Considerando que não constou no requerimento justificativa para o parcelamento do pagamento em trinta e seis parcelas (peça 168); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento da quantia de R$ 7.715,98 (sete mil, setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos), em até 12 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que se comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal a atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor; alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura. 1. Processo TC- Processo 036.510/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: M&G Ricca Produções Artísticas Ltda. (02.536.379/0001-84); Giuliano Ricca (XXX.619.738-XX); Lélia Therezinha Ricca (XXX.148.538-XX); André Prudente de Mello (XXX.290.908-XX); Ângelo Kubrusly Ricca (430 596.908-47) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Renato Celio Berringer Favery (108.083/OAB-SP) e Jose Roberto Ferreira Pinheiro (30.771/OAB-SP), representando Lelia Therezinha Ricca; Angelo Kubrusly Ricca, representando Giuliano Ricca; Renato Celio Berringer Favery (108.083/OAB-SP), representando Angelo Kubrusly Ricca; Gisele Heroico Prudente de Mello (185771/OAB-SP), representando Andre Prudente de Mello. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.